Tribunal: TJPA
Processo: 0802068-20.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802068-20.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0802068-20.2023.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO – CRITÉRIO DA PREVENÇÃO -
ART.
116 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA –
COMPETÊNCIA DA EXMA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

1.

Conflito de competência inicialmente distribuído ao Juiz Convocado, Exmo. Sr. Dr. José Torquato Araújo de Alencar que, de modo específico, declinou que o
recurso de apelação nº
0000705-71.2019.8.14.1875, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir (inexistência de relação jurídica junto à instituição bancária) foi distribuído à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque em data anterior, dia 03/07/2019.

2.

Foi realizada a remessa dos fólios virtuais, por redistribuição, à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que, por sua vez, apresentou discordância para com o entendimento do M.M. Juiz convocado, razão pela qual suscitou conflito negativo de competência, com fulcro no art. 55, § 1º do CPC.

3.

A primeira apelação interposta nos autos da apelação de nº 0000702-19.814.1875 foi exaurida no julgamento do agravo interno em apelação, vinculado ao ID nº 3762962 sob a relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e, em que pese constar certidão de trânsito em julgado no ID nº 4959990, não se pode olvidar quanto ao conteúdo do
decisum
no sentido de anular a sentença e ordenar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento.

4.

Nessa senda, impende observar que o mesmo processo 0000702-19.814.1875 recebeu nova sentença em 17.11.2022 (ID nº 14385766), restando clarividente que o caso não se amolda à exceção inserta no art. 55, § 1º do CPC.

5.

Prevalece em todo o caso o regramento inserto no art. 116 do regimento interno do TJPA.

6.

Conflito de competência em apelação conhecido para reconhecer a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA, tendo como suscitante o M.M. Juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar e suscitada a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, DECLARAR a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 0802068-20.2023.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA

em
APELAÇÃO
interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em face do CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.

Remetido o feito a esta Egrégia Corte, o recurso foi distribuído ao M.M. Juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar que, por observar a existência de vários processos em nome da requerente, ajuizados em face de diversas instituições financeiras, pontuou, de forma específica, que o recurso de apelação nº
0000705-71.2019.8.14.1875, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir (inexistência de relação jurídica junto à instituição bancária) foi distribuído à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque em 03/07/2019, sendo, portanto, conexa à ação ordinária que motivou o presente recurso.

Houve remessa dos fólios virtuais, por redistribuição, à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que, por sua vez, apresentou discordância para com o entendimento do M.M. Juiz convocado, razão pela qual suscitou conflito negativo de competência.

Distribuído, coube-me a relatoria do conflito de competência.

Recebida a demanda, foi designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC, bem como ordenada a intimação do suscitado para manifestação e, posteriormente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e parecer.

Foi vinculado ao ID nº 12947224 manifestação do D. Procurador de Justiça, César Bechara Nader Mattar Júnior, pugnando pela competência do M.M. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar para julgamento do recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos do presente incidente de Conflito de Competência, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a presente controvérsia a aferição da competência para processar e julgar o recurso de apelação interposto por Maria José da Silva Santana, o qual
foi inicialmente distribuído por sorteio à relatoria do M.M. Juiz Convocado, Exmo. Dr. José Torquato Araújo de Alencar, oportunidade em que determinou a redistribuição da apelação à Exma. Desembargadora, Dra. Filomena de Almeida Buarque, por prevenção.

Como é sabido, a competência, como feição do Princípio do Juízo Natural, tem seu arcabouço na Constituição Federal, sendo competente o Julgador conforme regras gerais e abstratas previamente estabelecidas, tratando-se, pois, de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: proibição de juízo ou tribunal de exceção (aquele designado ou criado, por deliberação legislativa ou não, para julgar determinado caso) e de que ninguém será processado senão pela autoridade competente, ambos insculpidos nos incisos XXXVII e LIII do art. 5° da Constituição Federal.

Como se deflui dos dispositivos acima citados, o Juízo Natural se coaduna em uma das principais garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal e, substancialmente, consiste na exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados e, assim, não basta o juízo competente, objetivamente capaz, é necessário que seja imparcial, subjetivamente capaz.

No caso vertente, o M.M. Juiz Convocado, Dr. José Torquato Araújo de Alencar (suscitante), refuta a sua competência com base os termos do art.
116 do Regimento Interno do TJPA, que assim aduz:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

De outra sorte, o art. 116 do Regimento Interno do TJPA, comporta exceção caso
um dos processos já tenha sido sentenciado, conforme previsão entabulada no art. 55, § 1º do CPC, senão veja-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

No mesmo sentido, tem-se a súmula 235 do STJ, conforme verbete abaixo transcrito:

“SÚMULA Nº 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Nesse desiderato, impende observar que a apelação nº 0000702-19.814.1875 foi exaurida no julgamento do agravo interno em apelação vinculado ao ID nº 3762962 de relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e, em que pese constar certidão de trânsito em julgado no ID nº 4959990, não se pode olvidar quanto ao conteúdo do
decisum
, nos seguintes termos:

“(...)
Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e exercendo o juízo de retratação, na forma do art. 1.021 § 2º, do CPC, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

Dessa feita, afere-se que o processo de conhecimento originário voltou a tramitar, não havendo o que se falar em baixa definitiva dos autos.

Nessa senda, impende observar que o mesmo processo recebeu nova sentença em 17.11.2022 (ID nº 14385766), restando clarividente que o caso não se amolda à exceção inserta no art. 55, § 1º do CPC.

Dessa feita, prevalece no presente conflito de competência a regra, prevista no art. 116 do Regimento Interno do TJPA, eis que o recurso se refere ao mesmo processo de conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para DECLARAR a competência da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, ora suscitada, para processar e julgar o Recurso de Apelação nº 0000702-19.814.1875, pelo critério da prevenção.

Transitado em julgado o presente incidente, determino a remessa dos autos do Recurso de Apelação nº 0000702-19.814.1875, ao gabinete da Desembargadora suscitada Maria Filomena de Almeida Buarque.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2023